Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721294-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISMAEL MARQUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Tatiana Ilkye Assao Garcia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ISMAEL MARQUES GUIMARÃES, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper e de inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via SERASAJUD. Em suas razões recursais (ID 71092928), o banco exequente sustenta que não obteve êxito nas tentativas anteriores de localização de bens, sendo imprescindível o uso do SNIPER para alcançar a efetividade da execução. Sustenta que a negativa do juízo, sob fundamento de limitação da base de dados e de estrutura da vara, desconsidera jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade da medida. Afirma, ainda, que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via SERASAJUD está prevista no art. 782, §3o, do CPC e deve ser deferida como meio legítimo de coerção, sobretudo quando frustradas as diligências ordinárias, sendo descabida a transferência ao exequente do ônus de atuar extrajudicialmente. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja autorizado o uso da ferramenta SNIPER bem como seja determinada a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via SERASAJUD. Preparo regular (ID 72296385). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão, em parte, da medida liminar pleiteada pelo banco agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Na petição de ID 233549793 a parte exequente requer a realização de pesquisa Siniper, bem como inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, através do sistema SerasaJud. Pois bem. I – A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. II - Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. Mantenha-se o feito suspendo, nos termos da decisão de ID 207299703, proferida em 12/08/2024.” Do SERASAJUD Conforme dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, §3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto" (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). No caso, a r. decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de o próprio exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Do SNIPER O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). A utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. Diante do fato de que as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, e que não houve tentativa pelo sistema pretendido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações sigilosas e porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725360, 07147785920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre outro prisma, esta Corte de Justiça estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em análise, verifico que a última tentativa de penhora de bens da parte executada por meio de sistema disponibilizado pelo Judiciário foi realizada em setembro de 2023, via RENAJUD (ID 171315076 do processo referência). Assim, diante do transcurso de prazo de mais de 1 (um) ano entre as últimas pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor, entendo cabível excepcionalmente a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS PESQUISAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1881217, 07003820920248079000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. MAIS DE DOIS ANOS DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. TÍTULO EM VIAS DE PRESCREVER. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA PESQUISA. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. No entanto, constatado que as últimas pesquisas são antigas e que o crédito está prestes a prescrever, deve-se deferir a pesquisa de bens pelo sistema denominado SNIPER. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1700915, 07064850320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.) Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo ativo, tão somente para determinar a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator